Tribunal: STF
Processo: RHC 155423
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Posse irregular de munição de uso permitido. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Crime de perigo abstrato. Tipicidade. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Adinaldo Barbosa da Silva, representado neste ato pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 413.017/MS (evento 2 , fls. 181/190) .
    O Recorrente foi condenado à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de posse ilegal de munição de uso permitido, tipificado no art. 12 da Lei 10.826/2003 (evento 8, fls. 4/7).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental. Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator.
    2. Esta Corte possui entendimento no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma (AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 4/8/2015).
    3. Agravo regimental improvido.”
    No presente writ, sustenta a Impetrante a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Alega que o paciente possuía apenas 04 munições isoladas. Sustenta atipicidade da conduta e reduzida lesividade ao bem jurídico tutelado. Requer, em medida liminar, a sustação do decreto condenatório até o julgamento final desse writ. No mérito, postula pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada e a absolvição do paciente (evento 2, fls. 196/203) .
    Indeferi a liminar (evento 4).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 11).
    É o relatório. 
    Decido.
    Constato que a sentença condenatória transitou em julgado em 12.09.2017 (informações constantes do evento 8). É firme a a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, Dje 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    O caso não enseja a concessão da ordem de ofício.
    Sobre a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, no julgamento dos HC’s 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, DJe 1º.02.2016, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, ‘indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada’.
    Destaco, ainda, que nos autos do HC 126.273-AgR/MG, DJe 29.5.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki ressaltou a necessidade de interpretar os aludidos vetores em sua integralidade, pontuando que ‘a aferição da insignificância como requisito negativo da tipicidade envolve um juízo de tipicidade conglobante, muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal’. 
    No caso dos autos, o Paciente possuía 04 munições de calibre 22 e 03 munições de calibre 28. Para afastar tese de insignificância, o Superior Tribunal de Justiça considerou que ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta encontrava-se ou não acompanhada da arma’ (AgRg no AREsp 644.499/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 4/8/2015). 
    A solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que por consistir, o porte exclusivo de munição, em crime de perigo abstrato, não se exige demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. O bem jurídico protegido na espécie transcende os interesses privados para resguardar a harmonia da coletividade; o Estatuto do Desarmamento objetiva o controle das armas de fogo em geral, bem como de seus acessórios. 
    Na esteira da jurisprudência desta Corte, ‘Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta.’ (RHC 158.087- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 
    Ainda:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 138.843-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 19.5.2017)
    “Processual penal. Agravo regimental em Habeas corpus. Posse de munição. Alegação de atipicidade da conduta. Improcedência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O trancamento da ação penal pela via processualmente restrita do habeas corpus só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. Não há possibilidade de concessão da ordem de ofício, tendo em vista que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “O delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente” (RHC 117.566, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 138.157-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2017) 
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS INTERPOSTOS NO STJ. INVIABILIDADE DE REEXAME NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, proceder ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, a questão relativa à ausência de justa causa para a condenação foi assim examinada, com suficiência, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não há constrangimento ilegal a ser sanado. 3. Ademais, o tipo penal do art. 12 da Lei n 10.826/03, ao prever as condutas de possuir ou manter, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, contempla crime de mera conduta, sendo suficiente a ação de possuir ilegalmente a munição. Objetiva-se, assim, antecipar a punição de fatos que apresentam potencial lesivo à população, prevenindo a prática de crimes. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 127.652-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.6.2015) 
    Por fim, na esteira do parecer ministerial, merece destaque que as 4 munições calibre 22 e 3 cartuchos de calibre 28 foram encontradas na residência do Paciente pela Polícia, a qual fora ‘acionada para conter agressões a sua convivente e a sua filha. Extrai-se ainda da sentença condenatória que o paciente é reincidente e possui maus antecedentes, razão pela qual não foi possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão da suspensão condicional da pena’. Desse modo, ‘(...) a conduta objeto de discussão no presente writ (posse ilegal de munição) não é prática isolada – quanto ao âmbito criminal - no cotidiano do recorrente, o que repercute negativamente na avaliação quanto à periculosidade social da ação e ao grau de reprovabilidade do comportamento do agente, afastando a possibilidade de incidência do princípio da insignificância.’ 
    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pela não incidência do princípio da insignificância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora